Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-29.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL NO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DA NOTÍCIA DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O benefício da suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da Lei n. 9.099/1995 não constitui direito subjetivo do acusado, só podendo ser concedido desde que observadas as condições ali elencadas.
2. A notícia superveniente de que o acusado estava sendo processado quando oferecido o benefício, informação que não constava da ficha de antecedentes penais, revela-se fundamento idôneo à sua revogação, pela ausência, pelo réu, do cumprimento dos requisitos legais.
3. Recurso conhecido e não provido.